Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-57.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-57.2021.8.14.0501

APELANTE: JOÃO PEDRO COSTA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório, como se deu na espécie.

2. Outrossim, inexiste margem para reforma da dosimetria penal, porquanto para a caracterização do concurso de agentes, basta que o lastro probatório demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ, AgRg no HC 556720/MS), circunstância evidenciada na espécie, vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o crime aconteceu em regime de comparsaria, o que justifica a manutenção da negativação da vetorial das “circunstâncias do crime”, de maneira que não há que se falar em aplicação da basilar no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

JOÃO PEDRO COSTA DA LUZ apela de sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou à pena reclusiva de 9 anos e 7 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 335 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 7641582).

O recorrente formula pleito absolutório com base na suposta insuficiência do acervo probatório que sustenta a sua condenação, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP, invocando, em seu favor, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal (ID 7641594).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 7641597), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7921835).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e entrega do veículo roubado (ID 7640196, pág. 14-15) e Imagens do Circuito Interno de Segurança do estabelecimento comercial (ID 7640196, pág. 24/25).

Outrossim, a autoria delitiva restou demonstrada por meio do depoimento das vítimas em juízo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, conforme consignado na sentença e reproduzido a seguir:

A
vítima LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA
, em síntese, relatou que estava em sua chácara e viu 03 (três) elementos entrando pela porta dos fundos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, e os demais portavam arma branca do tipo “peixeira”. Afirmou que foi dominado por eles, tendo sido amarrado com fio elétrico e amordaçado com um pano, além de ter sofrido agressões. Alegou que a vítima DEOCLÉCIO cumpriu ordens dos assaltantes e não teve bens subtraídos. Aduziu que depois do assalto conseguiu se desamarrar e foi pedir socorro em um posto de gasolina, onde acionaram a polícia. Sustentou que posteriormente encontrou a vítima DEOCLÉCIO em um dos cômodos da residência amarrado, tendo este afirmado que foi ameaçado pelos autores do roubo. Disse que
foram subtraídos um veículo, um motosserra (utilizada para a prática de ameaças), utensílios de cozinha e o cartão do banco, que foi utilizado para sacar dinheiro de sua conta,
sendo que apenas o primeiro bem foi recuperado, mas sem o rádio e a chave.
Declarou que viu as filmagens do local onde ocorreu os saques e reconhece o réu com a pessoa que utilizou o cartão e portou a arma de fogo no dia dos fatos
. Por fim, ressaltou que recebeu atendimento médico no hospital do Distrito, tendo sido constados hematomas decorrentes das agressões sofridas.
Ato seguinte, reconheceu o réu, através de vidro opaco, como o autor do crime, especificamente a pessoa que portava a arma de fogo e fez uso de seu cartão”
(ID 7641583, grifo nosso).

A
vítima, DEOCLÉCIO DA SILVA COSTA
, em síntese, relatou que estava trabalhando no local, pois o Sr. LUIS afirmou que no dia dos fatos ouviu um grito e, quando foi verificar o que estava acontecendo, apareceu uma pessoa anunciando o “assalto”. Alegou que os assaltantes falaram que, caso não ajudasse a amarrar a vítima LUIS, seria morto e que, em seguida, foi também amarrado e levado para um quarto da casa. Aduziu que não conhecia as pessoas, que um dos assaltantes fez menção de lhe agredir, mas foi contido por outro, e que não teve bens subtraídos” (ID 7641583).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie, em que o apelante foi identificado nas imagens das câmeras de segurança da farmácia “Globo”, local onde sacava valores com o cartão que subtraiu da vítima.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante valorou desfavoravelmente apenas as circunstâncias do crime, negativada nos seguintes termos:

Circunstâncias do crime
(
modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros
): o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa.

Considerando a concomitância de 02 (duas) causas de aumento (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).
No caso vertente, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento na terceira fase.
(ID 7641582, pág. 7/8).

Com efeito, inexiste margem para reforma da dosimetria sob o ângulo pretendido, porquanto para a caracterização do concurso de agentes, basta que o lastro probatório demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ,

AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), circunstância evidenciada na espécie, vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o crime aconteceu em regime de comparsaria, o que justifica a manutenção da negativação da vetorial das “circunstâncias do crime”, de maneira que não há que se falar em aplicação da basilar no mínimo legal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024